Tribunal: STF
Processo: HC 252086
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão efetuada, sem prejuízo do cômputo do tempo de prisão preventiva para fins de detração penal, consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte. Precedentes: HC 230.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/11/2023; HC 227.320-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/6/2023; RHC 221.296-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023.



    2. In casu, o juízo da execução penal indeferiu o pleito de progressão de regime formulado pela defesa.



    3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.